Tribunal: TJSP
Processo: 2065860-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Ação de Arrolamento de Bens – Solicitação de levantamento de valores encontrados na conta-corrente da falecida – Decisão que indeferiu o pedido - Inconformismo – Ausência de justificativa para o levantamento dos valores, considerando que o Espólio possui a gratuidade da justiça - Recurso desprovido